Tribunal: TJMT
Processo: 1029906-26.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029906-26.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDIVINO FERREIRA DE LIMA - CPF: 442.480.911-00 (APELADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta p
elo Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento base

de
servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado na função de vigilante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público estatutário exercendo função de vigilante na rede estadual de ensino tem direito ao adicional de periculosidade na ausência de regulamentação estadual específica e se é possível aplicar normas celetistas ao regime estatutário.

III. Razões de decidir

3. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 condiciona a concessão do adicional de periculosidade à existência de legislação pertinente regulamentadora, a qual inexiste no ordenamento jurídico estadual.

4. A Lei Complementar n. 50/1998 veda expressamente o acréscimo de qualquer adicional ao subsídio dos profissionais da Educação Básica, estabelecendo sistema remuneratório em parcela única.

5. As normas celetistas, incluindo a NR-16 da Portaria n. 1.885/2013 do MTE, não se aplicam aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário, que possuem regulamentação jurídica própria e específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade somente pode ser concedido aos servidores públicos estatutários mediante previsão expressa em norma estadual regulamentadora específica.

2. É incabível a aplicação de normas celetistas aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário na ausência de regulamentação local.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual n. 50/1998,
arts
. 7°, II, "d", e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 37; TJMT, AC n. 1029908-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2025; TJMT, AC n. 1029903-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.1.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
que julgou procedente o pedido de concessão de adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento, em razão do exercício da função de vigilante na rede estadual de ensino.

Na sentença recorrida, o magistrado condenou o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor o adicional de periculosidade de 30%, calculado sobre o salário (item 16.2 da NR-16), enquanto permanecer desempenhando atividade em condição periculosa, bem como os valores retroativos ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Nas razões recursais,
o apelante
sustenta a ausência de previsão legal específica para concessão do adicional aos servidores estatutários, a inaplicabilidade das normas celetistas ao regime estatutário e a impossibilidade de criação judicial de vantagem pecuniária sem amparo legal. Cita o IRDR n. 8 do TJMT, que firmou tese sobre a imprescindibilidade de lei específica autorizativa para concessão do adicional de periculosidade.

Nas contrarrazões,
o apela
do
sustenta fazer jus ao adicional de periculosidade com base no art. 7°, XXIII da Constituição Federal e art. 193, II, da CLT, alegando que sua função o expõe a roubos e outras espécies de violência física. Invoca ainda a aplicação da NR-16 da Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego. Requer
seja mantida
a condenação do Estado ao pagamento do adicional de 30% sobre o vencimento base, com valores retroativos dos últimos cinco anos.

A Procuradoria-Geral

de Justiça
declinou de manifestação por não vislumbrar interesse público primário na demanda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

C
onheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O caso em análise envolve servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, exercendo função de vigilante na rede estadual de ensino. O apela
do
pleiteia o pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento base, argumentando que sua atividade o expõe a riscos inerentes à função de segurança patrimonial.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação das normas trabalhistas, especificamente a NR-16 da Portaria n. 1.885/2013 do MTE, aos servidores públicos estatutários, bem como à existência de amparo legal específico no ordenamento jurídico estadual para a concessão do benefício pleiteado.

O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 estabelece que os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente. Contudo, tal dispositivo possui eficácia limitada, condicionando a concessão do adicional à existência de regulamentação específica.

A Lei Complementar n. 50/1998, que disciplina a carreira dos profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu art. 44 que o sistema remuneratório é fixado através de subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer adicional, gratificação ou outra espécie remuneratória.

A função exercida pelo apela
do
, conforme definida no art. 7°,
inciso
II, alínea "d", da Lei Complementar n. 50/1998, consiste em vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares, comunicando ao diretor situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público. Trata-se, portanto, de atividade de observação e comunicação, distinta da atividade de vigilante armado regulamentada pela Lei n.
14.967/2024
.

A aplicação da NR-16 da Portaria n. 1.885/2013 do MTE aos servidores estatutários revela-se inadequada, uma vez que tal norma destina-se exclusivamente aos trabalhadores regidos pela CLT. Os servidores públicos estatutários submetem-se a regime jurídico próprio, não se aplicando as disposições celetistas em razão da especialidade do regime.

Tal entendimento
harmoniza-se com os princípios da legalidade estrita que regem a Administração Pública e com a Súmula Vinculante n. 37 do
STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem função legislativa.

Sobre o assunto já deliberou esta Câmara:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGIA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – função de vigia, para condenar o ente estatal ao pagamento de adicional de periculosidade de 30%, com base na NR-16 da Portaria nº 1.885/2013 do MTE, bem como ao pagamento de valores retroativos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício da função de vigia na rede pública de ensino autoriza o pagamento do adicional de periculosidade; e (
ii
) estabelecer se é admissível aplicar normas celetistas, como a NR-16 do
MTE, aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário estadual, na ausência de regulamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, exercido pelo recorrido, compreende atividades de observação e guarda patrimonial, sem atuação ostensiva, porte de arma ou formação específica, distinguindo-se substancialmente das funções de vigilante, previstas na legislação federal específica.

4.

O art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ao prever o adicional de periculosidade, tem eficácia limitada e depende de regulamentação infralegal específica que defina quais atividades estatais configuram exposição a risco permanente.

5.

A Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, disciplina hipóteses de periculosidade no âmbito celetista, não se aplicando aos servidores estatutários estaduais, que estão submetidos a regime jurídico próprio.

6. A concessão de vantagem pecuniária por decisão judicial, sem amparo em norma legal específica aplicável ao regime estatutário, afronta o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao
Judiciário a criação ou ampliação de direitos sem previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância não confere, por si só, direito ao adicional de periculosidade sem norma regulamentadora estadual específica.

2. Normas celetistas, como a NR-16 da Portaria nº 1.885/2013 do MTE, não se aplicam aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário estadual.

3. O Poder Judiciário não pode ampliar direitos pecuniários sem previsão legal expressa, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 7º, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada: TST, Ag-RR-0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, j. 20.09.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1029903-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 18.12.2024; STF, Súmula Vinculante nº 37.

(
TJMT, AC n.
1029908-93.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14
.
5
.
2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE DISCIPLINE O DIREITO A OBTENÇÃO DO ADICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor ao recebimento de adicional de periculosidade na proporção de 30%, a contar de 09/08/2018, conforme alegação de exercício de atividade de vigilância, com base na Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. A sentença determinou ainda o pagamento retroativo, com a devida aplicação de juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na necessidade de regulamentação específica para a concessão do adicional de
periculosidade a servidor público estatutário, especificamente no caso de vigilante na rede estadual de ensino, considerando a ausência de norma local regulamentadora.

i) Saber se o adicional de periculosidade é devido ao servidor público estatutário, quando a atividade de vigilância é exercida na rede pública de ensino, sem regulamentação estadual específica.

ii
) Analisar a viabilidade de aplicar a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, diante da inexistência de legislação local que autorize o pagamento do referido adicional.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado nos tribunais superiores, bem como a jurisprudência desta Corte, é no sentido de que o adicional de periculosidade, garantido constitucionalmente para atividades de risco, somente pode ser concedido se houver norma regulamentadora específica, seja no âmbito federal, estadual ou municipal.

4. No caso em exame, o Estado de Mato Grosso não dispõe de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos estaduais, tampouco se aplica a Norma Regulamentadora nº 16, do Ministério do Trabalho, visto que o servidor está
vinculado ao regime estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

5. Assim, a ausência de norma local que autorize o pagamento do adicional de periculosidade impede a concessão do referido benefício, sendo impossível sua aplicação por analogia ou por interpretação extensiva da norma federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença de primeiro grau, indeferindo o pedido de adicional de periculosidade ao servidor
Jony
Benedito Ferreira Gomes.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade só pode ser concedido aos servidores públicos estatutários mediante previsão expressa em norma estadual regulamentadora.

2. É incabível a aplicação analógica de normas federais (NR-16) ou de interpretação extensiva para a concessão de adicional de periculosidade aos servidores públicos sem regulamentação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, inciso XXIII; Lei nº 4/1990, art. 87; Lei Complementar nº 50/1998, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 115661/2016, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j.
08/05/2018; STF, ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/10/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/11/2016.

(TJMT, AC n. 1029903-54.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
7
.
1
.
2025)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso para
reformar
a
sentença que reconheceu o direito do apelado ao recebimento do adicional de periculosidade, julgando improcedente o pedido
.

Considerando que houve
a reforma da decisão de origem
, tendo o apela
do
decaído integralmente de suas pretensões no recurso,
condeno

em
honorários advocatícios fixados
em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
2º
, do Código de Processo Civil, mantida a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025